Tribunal: CARF
Processo: 10680.904069/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.904069/2017-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.487 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Recorrente
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo
Souza Dias (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Pompeo da Silva.

Relatório
Trata-se, na origem, de pedido de restituição em razão de pagamento indevido ou
a maior de COFINS cumulativa, relativo ao fato gerador de 30/04/2010.
O Despacho Decisório eletrônico indeferiu o pedido de restituição apresentado e
não homologou as compensações declaradas, sob o argumento de que o crédito associado ao
DARF foi objeto de análise em PER/Dcomps anteriores que referenciam o mesmo pagamento,
cuja decisão concluiu pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas
compensações ou atendimento de pedidos de restituição.
Irresignado com o indeferimento, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.904069/2017-11
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.487 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.904069/2017-11

- durante procedimento de auditoria interna foram identificados pagamentos a
maior em determinados períodos e pagamentos a menor em outros. Para
regularizar a situação fiscal, foi realizada a quitação dos débitos e solicitada a
restituição dos pagamentos a maior, com a retificação das DCTFs;
- parte dos indébitos são provenientes de SCPs (Sociedades em Conta de
Participação), das quais é sócia ostensiva, sendo responsável pelas obrigações
acessórias tributárias. Diante disso, em sento mantida a decisão que indeferiu o
crédito pleiteado, a RFviolará a individualidade de outra pessoa jurídica;
- aduz que o Per/Dcomp está de acordo com o art. 74 da Lei no 9.430/1996 e com
a IN RFB no 1.300/2012, bem como que a retificação da DCTF tem a mesma
natureza da declaração original, nos termos do art. 9o da IN RFB no 1.110/2010, e
que, conforme julgados do CARF e Parecer Normativo RFB Cosit no 2/2015, é
possível o reconhecimento de crédito após a emissão do despacho decisório, desde
que retificada a DCTF constituindo o crédito a favor do contribuinte.
A manifestação foi julgada procedente em parte pela DRJ para:
Manter o indeferimento do PER n. 08501.25898.060315.1.2.04-0634; e
Ratificar o reconhecimento parcial do crédito no valor original de R$ 33.524,79,
devendo a DRF de origem operacionalizar as compensações declaradas nas Dcomps n.
23611.59812.230115.1.3.04-6691,
04263.27938.240715.1.3.04-9917,
31706.93290.221215.1.3.04-3453 e 17976.14820.311014.1.3.04-7040, até o limite do
crédito disponível.
Considerando a vedação da ementa nos termos da Portaria RFB no 2.724/2017,
destacam-se excertos do voto (grifei):
O indeferimento do Pedido de Restituição (PER) e a não homologação das Declarações
de Compensação (Dcomps), pela DRF de origem, foram motivados pelo fato de o
crédito associado ao DARF ter sido objeto de análise no PER/Dcomp anterior nç?
22857.03843.290414.1.2.04-9497, que referenciava o mesmo pagamento, cuja decisão
concluiu pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas
compensações ou atendimento de pedidos de restituição.
O PER n. 22857.03843.290414.1.2.04-9497, objeto do processo administrativo n.
10680.904365/2014-61, foi deferido parcialmente, na época, sob o argumento de que
o pagamento teria sido utilizado na quitação parcial de débitos do contribuinte, restando
crédito disponível inferior ao pretendido, no valor de R$ 33.524,79. Intimado do
correspondente despacho decisório, o contribuinte não apresentou manifestação de
inconformidade.
O contribuinte alega que retificou a DCTF do período, reduzindo o valor vinculado ao
Darf recolhido, o que geraria o pagamento a maior pleiteado. De fato, na DCTF
retificadora ativa, transmitida em 06/11/2014 e considerada na emissão do presente
despacho decisório, foi vinculado o valor de R$ 0,00 ao Darf recolhido no montante de
R$ 60.049,94, resultando em um pagamento a maior de R$ 60.049,94.
(...)
Quando a DRF nega um pedido de restituição com base em declaração
apresentada (DCTF) que aponta para a inexistência ou insuficiência de crédito,
cabe ao manifestante, caso queira contestar a decisão a ele desfavorável, cumprir o
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.487 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.904069/2017-11

ônus que a legislação lhe atribui, trazendo ao contraditório os elementos de prova
que demonstrem a existência do crédito. À obviedade, documentos comprobatórios
são documentos que atestem, de forma inequívoca, o valor, a origem e a natureza
do crédito, visto que, sem tal evidenciação, o pedido repetitório fica
inarredavelmente prejudicado.
Portanto, não tendo sido apresentada pelo contribuinte qualquer prova que
demonstre a existência do direito creditório e nem mesmo as declarações
retificadoras (DCTF e Dacon) que validem a existência do pagamento indevido ou
a maior, não há instrumentos hábeis, capazes de conferir certeza e liquidez ao
crédito indicado no Pedido de Restituição.
A ciência do Acórdão de Manifestação de Inconformidade ocorreu em 04/05/2021
conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM (e-fl. 69). O Recurso
Voluntário foi apresentado em 25/05/2021, conforme TERMO DE ANÁLISE DE
SOLICITAÇÃO DE JUNTADA (e-fl. 71).
A Recorrente alega, em síntese:
- a pertinência da produção de nova prova documental em sede de recurso
voluntário tendo em vista que a decisão recorrida considerou que os documentos
apresentados, quando da manifestação de inconformidade, não foram suficientes
ao convencimento sobre a certeza e liquidez do crédito;
- a correção do procedimento adotado no que tange à retificação da DCTF,
cabendo à autoridade tributária, em respeito aos princípios da eficiência e
interesse público, analisar o pedido de restituição apresentado pela Recorrente,
podendo, inclusive, baixar o pedido em diligência à DRF;
- diante do indeferimento do primeiro pedido de restituição, coube à Recorrente
transmitir novo PER referente ao crédito em questão, desta vez após a
constituição do crédito pela retificação da DCTF;
- o erro incorrido pela Recorrente ao transmitir PER antes de retificar a DCTF não
pode prejudicar seu direito ao crédito. Afinal, o erro foi sanado em tempo e modo,
conforme determina a legislação, e novo PER foi transmitido com o objetivo de
restituir o crédito decorrente de pagamento a maior;
-.a prevalência do princípio da verdade material.
É o relatório.
Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
A compensação constitui uma das modalidades de extinção do crédito tributário,
prevista no art. 156, II, do Código Tributário Nacional, desde que existentes débitos que serão
confrontados a créditos líquidos e certos pertencentes ao contribuinte, atribuindo-se à autoridade
administrativa a homologação.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.487 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.904069/2017-11

Trata-se de norma geral, que delega à lei as condições e a forma pela qual deve ser
autorizada compensação, verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
A compensação será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de
declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos
débitos compensados, nos termos estabelecidos pelo § 1o, art. 74 da Lei no 9.430/96, que dispõe
sobre a legislação tributária federal.
O ônus de comprovar a existência do crédito, líquido e certo, é do contribuinte,
sob pena de não homologação da compensação, uma vez que “o direito à compensação existe na
medida exata da certeza e liquidez do crédito em favor do sujeito passivo”. Nesse sentido,
destaca-se julgado de relatoria do i. Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2003
DCOMP NÃO HOMOLOGADA. NÃO VERIFICADA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO
Em verificação fiscal da DCOMP transmitida, apurou-se que não existia crédito
disponível para se realizar a compensação pretendida, vez que o pagamento indicado na
DCOMP já havia sido utilizado para quitação de outro débito.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova é
devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de
crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito.
PARCELAMENTO. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
O parcelamento suspende a exigibilidade do crédito, ao passo que o constitui em
definitivo com a desistência da fase contenciosa pelo contribuinte. Ausência de provas
de adesão ao parcelamento. (Acórdão no 3003-000.323)
E não poderia ser outro o entendimento, uma vez que o ônus probatório do fato
constitutivo é de quem pleiteia o direito, neste caso o contribuinte que afirma possuir crédito em
face da Fazenda, conforme disciplina o art. 373, I, do Código de Processo Civil, de aplicação
subsidiária ao processo administrativo fiscal.
No caso em tela, a Recorrente transmitiu Pedido de Ressarcimento e Declaração
de Compensação visando à restituição e à compensação de crédito oriundo de pagamento a
maior de Cofins cumulativa, com fulcro em pagamento indevido ou a maior.
A Autoridade Fiscal, contudo, apontou a inexistência ou insuficiência do direito
creditório, uma vez que o crédito teria sido utilizado na quitação de saldo devedor. Conforme
ressaltado pela DRJ, a não homologação decorre da impossibilidade de apuração por parte da
Autoridade Fiscal no tocante à formação e extensão do crédito pleiteado:
Ocorre que na DCTF retificadora ativa o manifestante declara o valor de R$
1.281.771,75 como débito apurado de Cofins cumulativa para o período de 30/11/2011,
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.487 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.904069/2017-11

mas vincula créditos que totalizam o valor de apenas R$ 1.126.818,19. Resta, portanto,
um saldo a pagar do débito de R$ 154.953,56. Esse saldo a pagar foi automaticamente
amortizado pelos sistemas da RFB (fl. 30) por pagamentos efetuados pelo contribuinte
para o período de 30/11/2011, dentre eles o pagamento informado nos presentes
PER/Dcomps, não restando crédito disponível para restituição/compensação.
Verifica-se também que o valor apurado no Dacon retificador ativo, enviado em
24/11/2014, corresponde àquele declarado na DCTF ativa, isto é, R$ 1.281.771,75 e,
portanto, não evidencia a existência de pagamento indevido ou a maior.
(...)
Mas quando a situação posta se refere à restituição/compensação ou ressarcimento de
créditos tributários, é atribuição do sujeito passivo a demonstração da efetiva existência
do indébito. Nesses casos, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito
ao aproveitamento do crédito, quer por pedido de restituição ou ressarcimento, quer por
compensação, em ambos os casos mediante a apresentação do Per/Dcomp, de tal sorte
que, se a RFB resistir à pretensão do interessado, indeferindo o pedido ou não
homologando a compensação, incumbirá a ele - o contribuinte -, na qualidade de autor,
demonstrar seu direito.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, com retorno à
repartição fiscal de origem para verificar a existência do direito creditório, uma vez que coube à
Recorrente transmitir novo PER referente ao crédito em questão, desta vez após a constituição do
crédito pela retificação da DCTF.
Concluída a diligência, a Recorrente deverá ser intimada para que, querendo, se
manifeste no prazo de 30 dias, nos termos do art. 35, parágrafo único, do Decreto no 7.574/2011.
Após, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê prosseguimento ao julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital